Tribunal: STF
Processo: ARE 1381125
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes.



    1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público.



    2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário.